Tribunal: STF
Processo: RE 71312
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-08-25
Data de publicação: 1972-08-25

Ementa:
APELAÇÃO. NA APLICAÇÃO DO ART. 839, DO C. PR. CIV., COM A REDAÇÃO DA
L. 4.290, DE 5.12.1963, A RELAÇÃO VALOR DA CAUSA E SALRIO MINIMO
VIGENTE NA CAPITAL DO ESTADO, OU DO TERRITÓRIO, PARA EFEITO DE
ALÇADA, DEVE SER CONSIDERADA NA DATA DO AJUIZAMENTO DO PEDIDO -
SÚMULA 502.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.